Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-85.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXISTÊNCIA E DÉBITO – DESCONTO INDEVIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DO SUPOSTO CONTRATO- INÉRCIA- INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS DECORRENTES DE DÉBITOS INDEVIDO DE NUMERÁRIO EM PROVENTOS DE APOSENTADO -DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Considerando que a conta bancária do autor é destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, descabem os descontos de tarifas bancárias, salvo se autorizadas pelo titular da conta. No caso em tela, não sendo autorizados os descontos e havendo a privação de parte do benefício previdenciário do autor, é de serem restituídos, em dobro, os valores descontados indevidamente.
2- A cobrança indevida de tarifa bancária com desconto do benefício previdenciário do autor, implica em responsabilidade civil e por consequência, no dever de indenizar.
3. A fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização por danos morais mostra-se adequada ao caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4- Uma vez caracterizada a relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, ou seja, independe de culpa, estando em perfeita sintonia com o artigo 6.o , incisos VI e VII , do CDC , que prevê o direito básico do consumidor de prevenção e reparação dos danos individuais e coletivos, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor .
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no único 1001927-85.2.020.8.11.0006, ajuizada em face de DENEVALDO GOMES DA SILVA, que restou assim consignado:
“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) JULGAR PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, a fim de DECLARAR a nulidade da contratação e determinar a alteração da Conta Corrente para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados Cesta Fácil Super; Cesta Fácil Econômica e Anuidade de Cartão de Crédito; e CONDENAR a requerida à restituição em dobro dos descontos indevidos e à indenização de danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação e da data de publicação desta sentença, respectivamente, e com correção monetária pelo INPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; (b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 86, do CPC/2015; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Em suas razões de Recurso (id. 90674515), aduz o Banco apelante que a sentença a quo merece reforma, no sentido de afastar a condenação por danos morais, para tanto; (i) sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, os descontos foram lícitos; (ii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pelo autor/apelado, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade; (iv) que o quantum indenizatório seja reduzido para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, que o suposto valor descontado indevidamente deve ser mantido na forma de repetição simples e juros de mora a partir da sentença.
Contrarrazões apresentadas (id.90674521), pela manutenção da sentença, ora objurgada.
É o relatório.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Deflui-se dos autos, que a parte apelada, com intuito de abrir uma conta salário para receber seu beneficio previdenciário, procurou a instituição financeira, ora apelante, no entanto, narra que esta teria se beneficiado de sua situação de idoso, analfabeto e desacompanhado para induzi-lo, sem ciência clara, à abertura de Conta Corrente e contratação de demais serviços bancários, nomeadamente: Cesta Fácil Super; Cesta Fácil Econômica e Cartão Crédito Anuidade, que segundo alega, somente foi percebido posteriormente.
Sobreveio a sentença, o juízo monocrático entendeu pela nulidade da contratação e determinou a alteração da Conta Corrente para Conta Salário Benefício e o cancelamento dos serviços bancários denominados Cesta Fácil Super; Cesta Fácil Econômica e Anuidade de Cartão de Crédito, condenando a instituição financeira em danos morais, bem como à repetição indébito de forma dobrada dos valores descontados indevidamente.
Irresignado, a instituição apelante, insurgiu-se contra a sentença a quo, sobre argumento que a parte autora ora apelada não comprovou nos autos seu direito, ressaltando que a contratação é valida, visto que foi pautada dentro da boa fé contratual, e que o fato do apelante ser pessoa idosa e analfabeta, não são empecilhos para anulação do referido contrato.
Todavia, cumpre pontuar que diante da analise detida dos autos, a parte apelada comprovou a ocorrência dos débitos em seus proventos de aposentadoria, aduzindo que não pactou com os débitos, assim caberia à parte apelada demonstrar a efetiva contratação, na medida em que não é possível a prova negativa de que “não contratou”.
Nesse sentido:
“(...) Na hipótese, mostra-se impossível a realização de prova negativa pelo autor/apelante, no que se refere ao encaminhamento das faturas das contas de telefone ao seu antigo endereço, ou seja, do fato de que não houve a entrega das contas telefônicas no seu atual e correto endereço, de modo que impor ao autor/apelante tal ônus seria atribuir-lhe prova diabólica, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.” (...). (TJGO, AC 0219303-12.2015.8.09.0051, Relator Desembargador GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO , DJ de 22/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITO SUSPENSIVO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Não versando sobre alguma das hipóteses do art. 1.012, § 1o do CPC, o recurso de apelação tem efeito suspensivo, independentemente de pronunciamento judicial. 2. É do réu o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Assim sendo, não tem cabimento o argumento de que a autora não comprovou o não recebimento das verbas salariais (prova negativa - diabólica), haja vista que o ônus do pagamento lhe competia. (...) Apelação parcialmente provida.” (TJGO, AC 0130879 48.2015.8.09.0130, Rel. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA , DJe de 03/07/2018)
Nesse sentido, incumbe à parte requerida/apelante a comprovação de que a autora contratou a abertura da conta nos moldes em discussão, o que não foi constatado no feito, haja vista que o Banco Apelante deixou de juntar qualquer documento nesse sentido.
Logo, concluo que a recorrida pagou quantia indevida, devendo ser ressarcida.
No que se refere à repetição da quantia em dobro, esta somente será realizada em dobro se comprovada a máfé da parte que realizou as cobranças indevidas, não podendo esta ser presumida tão somente pela não juntada do contrato de financiamento aos autos.
Sobre a questão, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1.A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , Quarta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)
‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. “A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 2. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 713.764/PB, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA , Quarta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)
“(...) A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes do STJ. (...) (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp no 1200821/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , DJe 13/02/2015)
“(...). A repetição do indébito somente será realizada em dobro se comprovada a má-fé da parte que realizou as cobranças indevidas, não podendo esta ser presumindo tão somente pela não juntada do contrato de financiamento aos autos. (...)”. (TJGO, AC 0140768-26.2002.8.09.0051, Rel. Des. ITAMAR DE LIMA , DJ de 14/12/2018)
No que se refere ao pedido afastamento dos danos morais, haja vista que constatada a falha na prestação do serviço, e não configurada qualquer das excludentes - caso fortuito ou força maior, inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro-, impõe a responsabilização objetiva do contratado e, por conseguinte, sua obrigação em indenizar o autor apelado, dispensado a prova do prejuízo experimentado. Nessa linha de entendimento caminha a jurisprudência pátria, senão vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. CDC. PRAZO PRESCRICIONAL ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE SAQUE INDEVIDO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1 - De acordo com a jurisprudência do STJ, “(...) a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida” (1a T., AgRg no AREsp 658.767/PR, Rel. Min. SÉRGI KUKINA, DJe 24/03/2015). 2 - No procedimento recursal incide o binômio necessidade/utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Não se fazendo presentes tais critérios carece a parte de interesse recursal, quando, no caso dos ela impugna a legitimidade ativa de parte e esta matéria já foi decidida, nos termos ora pretendidos. 3 - O prazo prescricional para reclamar indenização decorrente de serviço bancário é de 5 (cinco) anos (art. 27, CDC). 4 - Não corre a prescrição contra os incapazes (art. 198, I, CC). 5 - “A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ.” (STJ, 4a T., REsp 1245550/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/04/2015) . 6 -Evidenciada a sucumbência recursal impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (TJGO, 4a CC, AC na 213119-34.2012.8.09.0087, Rel. Juiz Sebastião Luiz Fleury, DJ de 06.12.2016).
No caso concreto, as alegações do banco apelante destoam do conteúdo probatório, não se mostrando legítima a irresignação com a indenização material.
Sobre a quantificação do dano moral, trata-se de questão complexa, não havendo critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Em decorrência, foram criados critérios gerais e específicos. Quanto aos critérios gerais, surge o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano. Quanto aos específicos, o grau de culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado. Esses, todavia, terminam por ocasionar diferentes posicionamentos.
O prudente arbítrio expõe o dano moral a um critério subjetivo. O bom senso revela a condução racional do julgamento, oportunidade em que a aferição dos dados é moderada. A equidade é utilizada para se chegar a um valor justo, cuidando para não se promover o enriquecimento ilícito da parte. De modo que o quantum arbitrado deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Pertinente os aresto do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I – a II - [...]. III - Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, não ocorreu, distanciando-se o quantum arbitrado da razoabilidade. Recurso Especial parcialmente provido. 5 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS OCORRIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1 -Segundo o que estabelece a teoria da responsabilidade civil objetiva, mesmo que não tenha tido culpa, houve o dano e o nexo causal, e, com isso, resta configurado o dever da instituição financeira de indenizar pelo saque indevido realizado por terceiro em conta bancária de sua cliente. 2 - O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra baixo e nem desproporcionalmente alteroso, diante as peculiaridades do caso concreto, assegurando o caráter punitivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais e não configurando um enriquecimento ilícito por parte da apelada. 3 - Honorários sucumbenciais recursais fixados nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido.” (TJGO, 5a CC, AC no 0258234-73.2013.8.09.0142, Rel. Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO , DJ de 03.04.2017)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTA CORRENTE ENCERRADA ANTERIORMENTE AO DÉBITO IMPUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE COMPROMISSOS NÃO CUMPRIDOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. I - A responsabilidade de arcar com os danos morais é da instituição financeira apelante, eis que a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito independe da prova objetiva do abalo a honra e a reputação, o que se admite presumir, não havendo como afastar a existência de conduta antijurídica da empresa, por não ter se acautelado suficientemente antes remeter o nome da antiga correntista ao órgão de restrição ao crédito. II - Verifica-se, pois, que o legislador impôs, no âmbito das relações de consumo, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nos casos em que o dano é oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque o serviço não funcionou, funcionou mal, ou, ainda, tardiamente. III - A quantificação dos danos morais arbitrada pelo juízo primário (R$ 5.000,00) não representa condenação excessiva, nem tampouco insuficiente, atendendo de maneira satisfatória os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Em caso de responsabilidade extracontratual, como no presente, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, ex vi da Súmula 54/STJ, sendo tal reforma, por tratar-se de matéria de ordem pública, empreendida de ofício. Apelo conhecido, mas desprovido.” (TJGO, 1a CC, AC no 0107519-30.2015.8.09.0051, Rel. Des. LUIZ EDUARDO DE SOUSA , DJ de 21.09.2017).
Cediço que a reparação por dano moral deve servir para recompor a dor sofrida pela vítima e inibir a repetição de ações lesivas de idêntica natureza.
Na hipótese em apreço, a quantia indenizatória arbitrada pelo juízo a quo se mostra razoável e proporcional, apto, portanto, a reparar o dano sofrido pelo consumidor e desestimular a repetição da conduta lesiva pela instituição financeira, evitando-se, assim, o indesejado enriquecimento ilícito da parte autora, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil.
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
R e l a t o r.